Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754652-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KIUNA CRISTINA DE OLIVEIRA DO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela recursal para obstar o prosseguimento do feito originário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (autos n. 0711124-10.2023.8.07.0018, id 179325707) que, no cumprimento de sentença individual coletiva (0707077-32.2019.8.07.0018) em desfavor da Fazenda Pública, rejeitou a impugnação do executado fundando-se no entendimento de que as atividades exercidas pela exequente pelo período de 20/03/2000 a 08/11/2000 enquadram-se nos dispositivos legais a sustentar o pagamento da GAPED, conforme os seguintes termos: “Observa-se que a controvérsia nos presentes autos diz respeito a possibilidade ou não de pagamento da GAPED referente ao período relativo a 20/03/2000 a 08/11/200, em que a credora desempenhava o cargo comissionado de Assistente de Escola Classe. Conforme se depreende da leitura da Lei Distrital no 5.105/2013, o legislador não limitou como pedagógicas as apenas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: "Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista." Ainda, há de se mencionar a Portaria 259 de 2013, que trata justamente do artigo suso transcrito, em seu art. 18 informa o seguinte: "Art. 18. Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: I - docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF; II - direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares; III - orientação e coordenação educacionais; IV - coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. Dessa forma, pode-se inferir as atividades exercidas pela servidora no período mencionado, na qualidade de assitente assistente, enquadra-se nos dispositivos acima mencionados, motivo pelo qual devem ser incorporados os períodos em questão DISPOSITIVO Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão do período de 20/03/2000 a 08/11/200 para incorporação a título de GAPED.” Aduz o agravante que a pretensão da agravada é destoante do título judicial a evidenciar a inexistência dos requisitos necessários para reajuste de incidência da GAPED, conforme a manifestação da Secretaria de Educação (id 176198810, p. 7, autos de origem). Assevera não ter a agravada cumprido os requisitos necessários das atribuições definidas no art. 18 da Lei n. 5.105/2013. Sustenta a urgência imediata da suspensão da decisão recorrida, visto que nenhum valor poder ser pago, antes da correta definição do tema. Alega ainda a presença do periculum in mora, em face da adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório. Requer seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da demanda originária. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão do Juízo a quo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se em verificar se os requisitos para conceder efeito suspensivo à decisão do Juízo de origem estão presentes, considerando as atividades exercidas pela agravada a ensejar eventual reajuste a título de GAPED, pelo período de 02/03/2000 a 20/11/2000, ao desempenhar atividades administrativas na seção de Recursos Humanos. Importar destacar que, em observância à Lei Distrital no 5.105/2013, o legislador não restringiu o benefício somente às atividades exercidas no âmbito do magistério. De forma que, em que pese a agravada ter exercido atividades administrativas na seção de Recursos Humanos, conforme demonstrado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id 176198810, p. 7), deve-se observar que na própria lei supracitada, art. 18, há a referência de que os atuantes como apoio pedagógico fazem jus ao recebimento da GAPED. Atente-se para o parecer da Secretaria de Estado de Educação e a Lei n. 5.105/2013, art. 18, inciso VII, respectivamente: “Justificativa: Com base no processo de aposentadoria, fundamentado na Portaria no 47, de 25 de fevereiro de 2016, art. 1o, §1o, VII, entende-se que a servidora não possui direito à GAPED referente ao período de 02/03/00 a 20/11/00, pois estava exercendo atividades administrativas na seção de Recursos Humanos, conforme a Declaração de Atuação - GLM (id. 124597518) e conforme consulta ao SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS - SIGRH (id. 124599523). Quanto ao período de 12/02/2004 a 14/07/2004, já estava incluído na planilha à época da aposentadoria, conforme a Planilha GAPED id. 124597790.” "Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista." Portanto, pode-se concluir, ante uma análise perfunctória, apesar de a Adminsitração ter negado direito à agravada, que as atividades exercidas pela servidora no período mencionado, no exercício de atividades administrativas na seção de Recursos Humanos, subsumem-se aos dispositivos legais indicados, visto que o legislador taxativamente indicou que os atuantes como apoio pedagógico fazem jus ao recebimento da GAPED. Assim sendo, em observância aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco útil do processo, evidencia-se não emergir os requisitos do art. 300 do CPC a sustentar a concessão do efeito suspensivo à decisão atacada, por preencher a agravada, ao menos nesta de cognição sumária, as exigências legais para a incorporação do benefício. Neste contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 11 de janeiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital